Tribunal: STF
Processo: HC 186233
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 582.515, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes previstos nos arts. 313-A, 317, 332 e 333, todos do Código Penal. Em 04.02.2020, o Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de Vitória da Seção Judiciária do Espírito Santo decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A liminar foi deferida para revogar a prisão processual do paciente. Contudo, no julgamento do mérito da impetração, o colegiado do TRF denegou a ordem, cassando a liminar anteriormente deferida.
    4. Na sequência, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 582.515, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida cautelar.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que “[o] quadro contrário à decretação da prisão preventiva é reforçado pela situação de pandemia da Covid-19, especialmente no momento em que o Brasil é considerado um dos grandes epicentros da doença no mundo, com a escalada acelerada no número de casos, e dada a falta de condições de enfrentar a transmissão da doença no cárcere. Nesse sentido foi emitida a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que incluiu disposições sobre as custódias cautelares em meio à pandemia e ao risco de contágio. Dentre elas, destaca-se o art. 4º, inciso I, que recomenda a reavaliação das prisões provisórias, bem como o inciso III, que destaca a máxima excepcionalidade da privação cautelar da liberdade”.
    6. Prossegue a narrativa para alegar a inexistência de comprovação da autoria delitiva.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    8. Decido.
    9. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    10. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    11. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. No caso, o Tribunal Regional Federal assento que:
    “[indivíduo] investigado por crime contra o sistema financeiro nacional na Medida Cautelar Inominada Penal 0000020- 06.2015.4.02.5001 conseguiu evadir-se do país pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, mesmo oficialmente impedido de fazê-lo, com o auxílio do ora paciente e, dentre outros, do advogado e ex-Delegado da Polícia Federal […]. ‘Além de estar presente o fumus commissi delicti, faz-se necessário impor imediatamente aos investigados […] medida cautelar para evitar a prática de infrações penais (garantia da ordem pública), uma vez que tanto […], quanto […] afirmaram ao COLABORADOR […] que ainda possuem condições de interferir ilegalmente junto ao sistema de controle migratório para possibilitar a saída de pessoas que possam estar, eventualmente, impedidas de deixar o país’. Estamos, na minha modesta opinião, diante de condutas de extrema gravidade, que põem em xeque a higidez do sistema de cumprimento das decisões emanadas do Poder Judiciário, sobretudo no que se refere às restrições cautelares ao direito de ir e vir decorrentes da apuração de práticas criminosas, razão pela qual a conduta sobre a qual recaem provas da materialidade e indícios veementes de autoria, deve-se promover a segregação a fim de preservar a ordem pública.”
    13. Ademais, a alegação de necessidade de revogação da custódia preventiva em razão da pandemia do Covid-19 não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TRF e STF). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    14. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva.
    15. Quanto ao mais, o STF já decidiu a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    16. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator